Tribunal: CARF
Processo: 10880.998175/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.998175/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.318 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
SIDE SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou
retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real, bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada
no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento
do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza.
REVISÃO DE OFÍCIO.
Cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizado o
procedimento fiscal proceder à revisão de ofício dos débitos confessados,
conforme as formalidades explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de
03 de setembro de 2014.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.998175/2011-05
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998175/2011-05

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 32689.03483.100407.1.7.03-5664, em 10.04.2007, e-fls. 03-
16, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$26.080,54 do 1o trimestre do ano-calendário de 2004, apurado
pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02 e 17-21:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
40.142,32 [...]
40.142,32
CONFIRMADAS [...]
19.738,04 [...]
19.738,04

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 26.080,54
Valor na DIPJ: R$ 26.080,54
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 39.301,46
CSLL devida: R$ 13.220,92
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 6.517,12
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-68.896, de 05.12.2018, e-fls. 45-48:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998175/2011-05

Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.03.2019, e-fl. 50, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 12.04.2019, e-fls. 52-66, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO DIREITO E DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
DA OFENSA AO ART. 18, §3o DO DECRETO No 70.235/72
7. Diante dos fatos narrados, restou demonstrado que após a apresentação de
Manifestação de Inconformidade foi realizada nos autos diligência (Despacho
Decisório – Detalhamento da Compensação) utilizada como fundamento para o V.
Acórdão ora recorrido.
8. Assim, o presente feito deve ser extinto, pois está eivado de vícios
processuais por ofensa ao art. 18, § 3o do Decreto No 70.235/72. Isso porque jurídico
não têm plena condição (formal e material) de atingir as almejadas finalidades, de
modo a oferecer segurança ao fisco e ao contribuinte.
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
9. Conforme os fatos narrados, o presente processo administrativo permaneceu
paralisado sem qualquer solução durante 7 anos até que, em 18/03/2019, a autora foi
notificada acerca do Acórdão que julgou improcedente sua Manifestação de
Inconformidade.
10. Sobre a temática da suspensão do crédito tributário no tempo, o Código
Tributário Nacional dispõe o seguinte:
“Art. 151 — Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;”
11. Em relação à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conferida pelo
art. 151, HI, do CTN, persiste razão para tanto em homenagem aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, sendo o próprio exercício do direito de petição
assegurado no inciso XXXIV, do art. 5o da CRFB.
12. Porém, o Fisco não possui prazo ad aeternum para decidir impugnações
administrativas opostas a lançamentos de créditos tributários seus, de tal forma que,
nos casos em que restar demonstrada a desídia e o descaso da Administração, far-se-á
necessária à aplicação da prescrição intercorrente. [...]
13. Não é razoável que o Fisco demore 7 (sete) anos para processar e julgar a
impugnação do lançamento, sem qualquer justificativa plausível, permanecendo o
particular a seu alvedrio, sem perspectiva de conclusão. Tal atitude contraria o
princípio que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, o direito à
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação,
insculpido no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal. Disse mais o
legislador constitucional: que tal norma definidora de direito e garantia fundamental
tem aplicação imediata na forma do § 1o do mesmo art. 5o.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998175/2011-05

14. No quadro atual, admitir a ausência de garantia contra a eternização dos
processos seria o mesmo que consentir na vulneração de preceito constitucional
protetivo de direito fundamental. Mas, se a Constituição explicitou a razoável duração
do processo, é porque o mesmo deve ser parametrizado por prazos para sua conclusão,
sob pena e risco de ficar no vazio, o que seria inadmissível.
15. A Lei 11.457/2007, em seu art. 24, [...].
16. O 8 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/99 (que estabelece prazo de prescrição
para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta ou
indireta) determina que permanecendo paralisado o processo administrativo por
período superior a 3 (três) anos, sem julgamento ou despacho, resta configurada a
prescrição Intercorrente. [...]
17. O pressuposto temporal vem definido na norma legal, e tem seu início a
partir do momento em que o interessado podia agir e não o fez, caracterizando-se a
pendência no processo. Em atenção ao princípio da oficialidade, o processo
administrativo tramita por impulso da própria Administração até decisão final. Para
isso, deve ela tomar todas as providências necessárias para que a discussão, uma vez
iniciada, chegue ao seu término.
18. No processo judicial, em sede de execução fiscal, ocorre a prescrição
intercorrente quando, uma vez iniciado o processo, e não sendo encontrado o devedor
ou bens penhoráveis, há desidia da Fazenda Pública em movimentar o processo, por
prazo superior a cinco anos. Nesses termos, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça — STJ está pacificada, mencionando que “a inércia da parte credora na
promoção dos atos e procedimentos de impulsão processual, por mais de cinco anos,
pode edificar causa suficiente para a prescrição intercorrente" (EREsp 237079/SP).
19. O Código Tributário Nacional adota o entendimento de que a prescrição
corresponde ao desaparecimento do direito de ação, a decadência, à eliminação do
próprio direito. Faz isso no art. 173, quando estabelece que o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário se extingue após 5 anos, contados do 1o dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado ou, se for o
caso, da data em que se tornou definitiva a decisão que anulou, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado. Estabelece, em seguida, no art. 174, que a ação
para cobrança desse crédito prescreve em 5 anos, contados da sua constituição
definitiva.
20. A prescrição intercorrente, buscando a extinção do crédito tributário, pelo
decurso do prazo, no processo administrativo fiscal, está fundamentada no parágrafo
único do art. 173 do CIN, em razão de a Fazenda Pública paralisar o andamento do
feito por mais de cinco anos, ou proferir a decisão após esse prazo quinquenal, a
contar de sua entrada no órgão julgador.
21. Segundo o Dicionário Jurídico de Maria Helena Diniz (Ed. Saraiva, 1998,
vol. 3, p. 699), a prescrição intercorrente “é admitida pela doutrina e jurisprudência,
surgindo após a propositura da ação. Dá-se quando, suspensa ou interrompida a
exigibilidade, o processo administrativo ou judicial fica paralisado por incúria da
Fazenda Pública.” [...]
DA INEXISTÊNCIA DE MORA IMPUTÁVEL À RECORRENTE
25. Inicialmente, vale enfatizar que o conceito de “mora”, advindo do Direito
Privado, deve ser fielmente observado pela legislação tributária, tal qual determinado
pelos arts. 109 e 110 do (CTN). [...]
28. Estabelecida essa premissa, de extrema relevância para a solução da
quaestão aqui abordada, mostra-se necessário notar que, nos termos do art. 394 do
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998175/2011-05

Código Civil (CC), considera-se em “mora” o “devedor que não efetuar o pagamento e
o credor que não quiser recebe-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção
estabelecer”.
29. Debruçando-se sobre tal dispositivo, assinala CARLOS ROBERTO
GONÇALVES que a caracterização da mora exige não apenas um descumprimento ou
cumprimento imperfeito de dada obrigação, mas sim uma impontualidade que decorra
de causa imputável ao devedor. [...]
32. Sendo certo que a Administração Fazendária Federal possui o prazo de 360
dias para concluir a análise dos processos administrativos postos à sua apreciação, nos
termos do art. 242 da Lei 11.457/07, revela-se abusiva a incidência de juros de mora
quando esse termo não é observado.
33. Como se sabe, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do
julgamento do Resp no 1.138.206, cujo acórdão foi submetido à sistemática dos
recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973 e art. 1.036 do CPC/2015), firmou
entendimento segundo o qual a Administração Fazendária Federal tem o prazo de 360
dias para concluir a análise de processos administrativos, haja vista o comando
contido no art. 24 da Lei n° 11.457/20079 e o princípio da razoável duração do
processo.
34. Como corolário, sendo certo que a Administração Pública Federal dispõe de
até 360 dias para encerrar a avaliação de processos administrativos submetidos a seu
julgamento, já decidiram ambas as Turmas que integram a C. Seção de Direito Público
da E. Corte Superior de Justiça que, inobservado tal prazo [...].
37. Tem-se, portanto, que a mora da recorrente, consubstanciada no
inadimplemento momentâneo dos créditos tributários cuja higidez está sendo
questionada na esfera administrativa, mostra-se absoluta e integralmente compensada
pela mora da Administração Fazendária que deixa de cumprir a exigência legal de
concluir a análise do processo administrativo fiscal dentro de 360 dias.
38. Se assim o é, enquanto essa circunstância perdura, inexistindo mora,
inexiste também, como consectário lógico, direito à percepção de juros moratórios por
quaisquer das partes que integram a relação obrigacional.
39. Frise-se, a propósito, que o contencioso administrativo não é um capricho
ou uma frivolidade, mas um direito do contribuinte, materializador do Direito
Administrativo e do Estado Democrático, como pontuaram os Ex Ministros Joaquim
Barbosa e Carlos Britto, respectivamente, nos autos do RE no 388.359-3.
40. É justamente nessa esteira de indispensabilidade do contencioso, aliás, que o
art. 201 do Código Tributário Nacional preconiza que o crédito tributário somente está
definitivamente constituído após a prolação de decisão final em processo
administrativo regular, conforme já decidiu, inclusive, o Excelso Supremo Tribunal
Federal (HC no 92.002 e HC no 90.957).
41. Assim, sendo certo que, de acordo com a orientação jurisprudencial exarada
pelo E. Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Nacional se caracteriza em mora
quando deixa de observar o prazo de 360 dias para a conclusão de processos
administrativos tributários, mostra-se verdadeiramente incontestável a impossibilidade
de incidência de juros moratórios após o transcurso desse prazo.
42. Dessa forma, prestigiando o princípio da eventualidade, caso Vossas
Excelências entendam por considerar que o processo não deva ser extinto, por
entenderem que não há os vícios alegados nos tópicos anteriores, requer seja excluída
a incidência de juros a partir do dia 18/01/2013 (360 dias após a recorrente apresentar
sua manifestação de inconformidade, nos termos do art. 24 da Lei 11.457/07.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998175/2011-05

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
CONCLUSÃO E PEDIDO
43. Ante todo o exposto, requer que os Ilustríssimos Senhores Conselheiros
membros da C. Câmara desse E. Conselho, dignem-se de acolher a presente para dar
integral provimento às razões ofertadas, quais sejam:
a) A extinção do feito, pois está eivado de vícios processuais por ofensa ao art.
18, § 3o do Decreto No 70.235/72, pois a recorrente não teve acesso às informações
complementares (fls. 18/20) que serviram de fundamente para o V. Acórdão, ora
recorrido;
b) A extinção do feito pela prescrição intercorrente, pois o processo não pode
durar além do que um prazo razoável;
c) Subsidiariamente, caso Vossas Excelências eventualmente entendam que o
presente não deve ser extinto por nenhuma razão, que o valor cobrado não seja
acrescido de juros desde 11/01/2013 (360 dias após apresentação da manifestação de
inconformidade da recorrente), nos termos do art. 24 da Lei 11.457/07.
44. Provará o alegado por todos os meios em direito admitidos, em prestígio ao
princípio da verdade material exigido para o deslinde do feito administrativo.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$20.404,28 (R$26.080,54 – R$6.517,12) referente ao ano-calendário de
2004 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos, tendo em vista violação
de princípios constitucionais.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998175/2011-05

O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram reunidos
nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
Assegurado é a Recorrente de “ter ciência da tramitação dos processos
administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de
documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas” (art. 3o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999). O Despacho Decisório acompanhado da Análise das Parcelas de Crédito, da
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998175/2011-05

Contribuição Social Retida na Fonte, das Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas e do Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de Darf
constam no processo, e-fls. 02 e 17-21.
Assim, divergente de sua tese de defesa, a Recorrente “teve acesso às informações
complementares (fls. 18/20) que serviram de fundamente para o V. Acórdão, ora recorrido”.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de
dilação que rege o processo administrativo fiscal, a manifestação de inconformidade, cuja
apresentação regular instaura a fase litigiosa no procedimento, deve conter todas as matérias
litigiosas e instruída com os elementos de prova em que se justificar, sob pena de preclusão,
ressalvadas as exceções legais. A lei prevê os meios instrutórios em direito admitidos para que o
julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório
mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a finalidade de corrigir
erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador, conforme o princípio da persuasão
racional. A justificativa arguida pela Recorrente, por essa razão, não se comprova.
Prescrição Intercorrente. Súmula CARF no 11
A Recorrente argui que o procedimento foi alcançado pela prescrição
intercorrente.
A prescrição que é a perda do direito de ação, onde o direito material torna-se
inexigível e, em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para propor cobrança
dos débitos tributários contra o sujeito passivo.
Como referência à exegese da matéria, vale mencionar a ementa do Recurso
Especial no 955.950/SC (2007/0121767-9) proferido Pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998175/2011-05

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO ?
SÚMULA 282/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não se conhece do recurso especial, por ausência de prequestionamento, se a matéria
trazida nas razões recursais não foi debatida no Tribunal de origem. Aplicação da
Súmula 282/STF.
2. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da sua constituição definitiva.
3. Atualmente, enquanto há pendência de recurso administrativo, não se fala em
suspensão do crédito tributário, mas sim em um hiato que vai do início do lançamento,
quando desaparece o prazo decadencial, até o julgamento do recurso administrativo ou a
revisão ex-officio.
4. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional.
5. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, ao
concluir que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos a partir
de sua constituição definitiva, que se dá com a notificação regular do lançamento.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído, nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, diferentemente do entendimento da Recorrente, no presente caso não há que
se falar em prescrição intercorrente.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998175/2011-05

Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998175/2011-05

do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre o tributo retido na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de
setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998175/2011-05

11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerados como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de
forma centralizada pela fonte pagadora até o último dia útil da semana subsequente àquela
quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Todavia, não foi acostado aos autos um acervo fático-probatório robusto hábil a
infirmar as constatações verificadas com base nas informações constantes nos sistemas internos
da RFB (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos erros de fato indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, uma vez que os autos não estão instruídos com os assentos contábeis obrigatórios
acompanhados dos documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração
comercial e fiscal além daqueles já constantes nos autos e minuciosamente analisados. Este ônus
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998175/2011-05

da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente. Ademais, a indicação de dados na peça de defesa, por si só,
não é elemento probatório hábil e suficiente para demonstrar, de plano, a existência do indébito
indicado no Per/DComp.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte não cabe razão a Recorrente.
Acréscimos Legais
A Recorrente discorda dos acréscimos legais.
No que se refere a valoração, em regra, o termo inicial da incidência dos juros de
mora incidente sobre o valor do crédito referente ao pagamento indevido ou a maior é o mês
subsequente ao do recolhimento e no caso de saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês
subsequente ao do encerramento do período de apuração. Os débitos não pagos nos prazos
previstos na legislação específica sofrem a incidência de acréscimos legais até a data de entrega
do Per/DComp, na forma da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que determina:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
O enunciado vinculante instituído nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, com fundamento de validade no art. 5o e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, assim dispõe:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Esta previsão legal consta no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de
setembro de 2002, no art. 28 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, no
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998175/2011-05

art. 28 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, no art. 53 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 43 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e no art. 70 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todas editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Estes são os critérios que devem ser adotados no cálculo dos acréscimos legais no
caso especificado. Por estas razões, restou comprovado que a situação fiscal não estava regular
na forma, no lugar e no tempo corretos previstos na legislação de regência. A contestação
aduzida pela Recorrente, por isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma DRJ/JFA/MG no 09-68.896, de 05.12.2018, e-fls.
45-48, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
O artigo 173 do CTN, utilizado pela contribuinte em sua defesa, dispõe que [...].
De certo, o prazo, ao qual se refere o dispositivo que lastreou a defesa
apresentada, reporta-se ao lançamento de ofício realizado pela autoridade competente,
visando a constituição de crédito tributário não confessado pela contribuinte e
denomina-se prazo decadencial.
O prazo para cobrança de débitos em aberto, pela autoridade tributária, referente
tanto a lançamentos de ofício quanto a confissões realizadas pelo sujeito passivo,
denomina-se prazo prescricional e está definido no artigo 174 do CTN [...].
Portanto, com base na legislação vigente, a declaração de compensação
(PERDCOMP) constitui confissão de dívida, sendo assim um ato extrajudicial que
importa em reconhecimento da dívida pelo devedor, interrompendo desde sua
transmissão a contagem do prazo prescricional.
O débito que a contribuinte pretende compensar se reporta à Cofins, PA
ago/2004, vencimento em 15/09/2004.
Verifiquei, no sistema DCTF, que a contribuinte confessou débito de Cofins
para o PA- ago/2004 no valor de R$ 38.436,18, tanto na declaração original quanto na
retificadora.
Também a DCTF é confissão de dívida e o débito que a contribuinte pretende
compensar já nela estava declarado em 12/11/2004, restando assim constituído desde
então, como se constata na tela do sistema [...].
Sendo assim, o prazo prescricional se iniciou em 12/11/2004 e, quando da
transmissão do PERDCOMP, em 10/04/2007, foi suspenso, até decisão definitiva da
compensação em questão.
Por outro lado, a autoridade tributária tem o prazo de 5 anos da data da
transmissão do PERDCOMP para homologar a compensação declarada. Como a
contribuinte teve ciência do despacho decisório em 19/12/2011, tal prazo também foi
respeitado.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos sobre a exigência de débitos confessados.
Em relação à retificação de ofício de débitos confessados em Per/DComp, o
Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998175/2011-05

Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração
(na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a DCTF e
mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de
julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente notificado,
a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão de ofício de
despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e
compensação efetuada;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é procedimento
unilateral da Administração, e não um processo para solução de litígios;
g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e de
homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do despacho
decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao devido processo
legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual
do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos acrescentados)
No presente caso, cabe à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizado o procedimento fiscal proceder à revisão de ofício dos débitos confessados,
conforme as formalidades explicitadas no Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de
2014.
Ônus da Prova
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.318 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.998175/2011-05

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital